Tribunal: TJMT
Processo: 0004338-98.2006.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004338-98.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO DA SILVA - CPF: 831.313.371-68 (RECORRIDO), KATIA BATISTA ALMEIDA DE ARRUDA SILVA - CPF: 626.896.221-49 (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), VANDERLEA LUZIA DE ARRUDA (VÍTIMA), VANDERLEA LUZIA DE ARRUDA - CPF: 616.064.561-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
1.
DESPRONÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNICA. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. I
NDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

3.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME.
INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT. RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, deve ser mantida a pronúncia fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras da vítima e testemunhas nas duas fases da persecução penal –, tendo-se em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

I
n casu
, há
certo
excesso de dolo nos atos da recorrente, que desferiu diversos golpes de lâmina perfurocortante na altura do rosto e braço da vítima, enquanto esta era impedida de se defender por um adolescente que a segurava, enquanto o outro adolescente, se posicionou na porta de saída da residência para impedir que a vítima escapasse das investidas, deve o caso ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio Pro Societate.

2.
Incabível
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal simples, se as provas, em especial as lesões causadas na vítima (rosto e braço) e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo da agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado(a) seja submetido(a) ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de
animus necandi
.

3.1.

Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.2.

Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I, IV e V, do §2º, do art. 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que a recorrente teria agido por motivo torpe, vingança, com a
intenção de assegurar a impunidade de outro delito e, ainda, quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também há indícios suficientes de que a vítima foi alvejada de surpresa, com objeto perfurocortante. Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Katia Batista Almeida de Arruda
foi pronunciada pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
pela prática, em tese, do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e para Assegurar Impunidade de Crime
(art. 121, §2°, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 61, inc. II, “e” c/c art. 62, inc. I, todos do CP) (ID 179793705).

Inconformada, a Defesa pleiteia a
despronúncia
sob o fundamento de que
não existem provas suficientes para a pronúncia
, ou, ao menos, seja o crime
desclassificado para àquele do art. 129, do CP
(lesão corporal simples), porque a recorrente não teria agido com intenção de matar.
Subsidiariamente,
visa o
afastamento das qualificadoras
dos

incisos I, IV e V, art. 121, CP (ID 179793715).

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 169705679).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na fase do art. 589, CPP (ID 179793720).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 185690196), conforme sumário respectivo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, §2º, I -MOTIVO TORPE –, IV - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- E V - ASSEGURAR IMPUNIDADE DO CRIME DE FURTO, C/C O ART. 14, II, C/C ART. 61, II, “E”,C/C ART. 62, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR SUPOSTA FALTA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DA ACUSADA, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. O PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS É QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

...

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 7.12.2005,
Katia Batista Almeida de Arruda
juntamente com dois indivíduos não identificados, tentou matar a vítima
Vanderleia Luzia de Arruda,
sua irmã, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e, para assegurar a execução do crime de Furto, com o auxílio de uma arma branca (faca, canivete ou gilete), causando-lhe lesões na região do rosto, braço e mão esquerdos.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos pelo Juízo singular em 17.03.2016, porque
Kátia
não foi localizada para a citação (ID 179793650 –Págs. 38/44). Em 18.05.2016, aportou-se aos autos a Defesa Preliminar (179793650 – Págs. 50/52).
Kátia
compareceu à Secretaria daquele Juízo em 24.09.2019, oportunidade em que foi citada (ID 179793652 – Págs. 19/20).

Diante desse cenário, ela foi denunciada pela prática do crime insculpido no art. art. 121, §2°, incisos I, IV e V, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 61, inc. II, “e” c/c art. 62, inc. I, todos do CP
e, a
pós regular trâmite processual
pronunciada pelo Juízo singular como autora do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e, para Assegurar Impunidade de outro crime.

É o relato do necessário.

1.

DESPRONÚNCIA

Neste grau de jurisdição, a Defesa

almeja a despronúncia
sob o argumento de que o feito carece de indícios mínimos de autoria delitiva e materialidade
.

Sem razão.

A existência do crime está, a princípio, comprovada nos autos, conforme teor do Boletim de Ocorrência (ID
179791148 - Pág. 19/20), Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 179791148 - Págs. 48/57), Relatório (ID 179791149 - Págs. 78/80),
além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (ID
179791148 e 179793654).

Em relação aos indícios de autoria, atribuídos a recorrente, nesta fase de cognição preliminar, ao contrário do sustentado pela Defesa, existem sim elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia,
que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Se assim for, na
decisão de pronúncia
se examina
apenas
a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Na fase policial foram colhidos os depoimentos a seguir:

A vítima relatou que em data anterior aos fatos (
no ano de 2005
), deixou seus três filhos menores de idade (
Kesley
,
Karine
e
Caren
) sob os cuidados de sua genitora (
Antônia Rosa de Arruda
) na residência desta para viajar, ao passo que sua irmã (a recorrente), aproveitou-se da ausência da vítima e levou os dois filhos mais velhos da vítima (
Kesley
e
Karine
) até uma loja de roupas para cometer furto, no entanto, os funcionários daquela loja perceberam a atitude da recorrente e a encaminharam até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, juntamente com os menores.

A vítima apenas soube ocorrido após receber intimação da Vara da Infância e Juventude para que comparecesse à audiência. Ela se apresentou na data aprazada (
03.11.2005
) e esclareceu que sua irmã (ora recorrente) corrompeu seus filhos e os levou até a loja vitimada para cometer crime de furto. Nesse mesmo dia, a vítima recebeu a informação de terceiro não identificado, que a recorrente ameaçou matá-la.

No dia
04.11.2005
, a recorrente compareceu na casa da vítima e a agrediu, causando-lhe lesões corporais leves na região da perna direita (ID
79791148 - Pág. 50)
, bem como agrediu as filhas da vítima,
Karine Cristina de Arruda
- com tijolo -

e
Caren Caroline de Arruda
- com “pauladas”

(por estes possíveis crimes, o MP ofereceu denúncia pela prática de delitos de Lesão Corporal contra a recorrente em autos apartados)
(Laudos de ID
179791148 - Pág. 95/116).

A vítima continuou seus relatos esclarecendo que no dia
07.12.2005
a recorrente foi até a sua casa, utilizando-se dos serviços de táxi, na companhia de dois menores de idade (não identificados) e, um deles, permaneceu na porta da casa para evitar que a vítima saísse da casa, enquanto ou outro menor a segurou para que a recorrente a golpeasse com um canivete, ao passo que foi atingida na face, braço e mão enquanto tentava se defender. Na sequência, a vítima foi socorrida por um vizinho (
Benedito
), ao passo que a recorrente fugiu no táxi que a aguardava do lado de fora (ID
179791148 - Págs. 22/23).

O convivente da vítima,
Ademir dos Santos
confirmou as declarações da vítima e que teria impedido que a recorrente continuasse com as agressões físicas contra a vítima (no dia 04.11.2005). No dia 07.12.2005, a recorrente aproveitou-se da oportunidade que a vítima estava sozinha em casa e a agrediu novamente, com o auxílio de dois menores (não identificados), desta vez, com “
facadas
”. A vítima foi socorrida, sendo necessários mais de 20 pontos para suturar os ferimentos (ID
179791148 - Págs. 33/36).

Keila Xavier da Silva
e
Juraci Nunes da Silva
, vizinhos da vítima, declararam que viram “uma mulher” e dois rapazes jovens saindo da casa da vítima após os fatos, os quais entraram em um táxi de cor escura e empreenderam fuga. Além disso,
Juraci
e a testemunha
Paulo César Gonçalves Silva

viram
a vítima ensanguentada (ID 179791148 - Págs. 39/46).

Edvaldo da Silva
(convivente da recorrente), afirmou que “o problema” entre as irmãs (recorrente e vítima), iniciou porque a recorrente saía com os filhos da vítima para praticarem pequenos furtos e, em uma dessas ocasiões, a recorrente foi flagrada pela loja vitimada e que, de fato, a recorrente “
foi até a casa da vítima e a atacou, ferindo-a no rosto e

nos braços
” e que a recorrente sofria de “depressão” (ID 179791148 - Págs. 43/44).

Segundo a genitora da vítima e da recorrente,
Antônia Rosa de Arruda
, a recorrente era portadora de problemas graves de saúde “
tipo esquizofrenia
” e tomava medicamentos que a deixavam com o estado de consciência aletrado, já que não conseguia se expressar e ficava inconsciente a ponto de dormir o dia todo e, quando não fazia uso dos remédios, ficava extremamente agressiva (ID 179791149 - Págs. 67/68).

Na fase judicial, a vítima e as testemunhas
Kátia Xavier da Silva
e
Paulo César Gonçalves
prestaram os depoimentos a seguir (ID 179793654):

As testemunhas
Kátia
e
Paulo
confirmaram suas declarações, aduzindo que ouviram os gritos de socorro da vítima e a viram ensanguentada.

A vítima corroborou suas palavras, esclarecendo, inclusive, que atearam fogo e sua casa que estava em construção, o que a fez mudar de endereço e ressaltou que não tinha conhecimento de que sua irmã fosse portadora de qualquer doença mental e frisou que o sr.
Benedito
(testemunha que a ajudou), pelo avançar da idade, faleceu antes de prestar depoimento na fase judicial.

O Laudo pericial de nº. 01.02.005542-01/2005 sob ID179791148 - Pág. 48/57, confeccionado no dia 04.11.2005, revela que a vítima foi agredida pela recorrente em 03.11.2005, eis que apresentava lesão na região da perna.

Para além, consta nos autos fotografias registradas da vítima em que apresentava curativos na região do braço, mãos e vários pontos no rosto apresentadas junto ao Boletim de Ocorrência (ID 179791148 - Págs. 27/29).

A título de informação, noto que ausente nos autos, Laudo Pericial da vítima em relação aos fatos ocorridos no dia 07.12.2005, no entanto, a ausência do referido documento não acarreta impedimento ou nulidade da pronúncia (Vide: 0020973-66.2020.8.11.0042 e 0000169-67.2011.8.11.0018).

A recorrente, na fase policial, relatou que na verdade quem lhe agrediu no dia 03.11.2023 foi a sua irmã (a vítima) e para revidar essa agressão, a recorrente foi até a casa da vítima com uma lâmina de barbear e a cortou durante a luta corporal, acertando-a no rosto e braço e, após isso, a vítima “
telefonou o disque táxi, sendo atendido por um táxi da marca Parati, cor prata”,
afirmando ao final, que recebe atendimento médico por psiquiatra (ID 179791148 – Págs. 60/61). Em juízo, o magistrado declarou a revelia da recorrente (ID 179793691).

Enquanto a Defesa alega que não há prova acerca da autoria e materialidade delitiva, a acusação, por outro lado, sustenta a versão do fato narrado pela vítima, de que a recorrente, em tese, seria a autora do delito em voga.

Assim, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

“... Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional (...)”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019).

Além disso, o fato de a recorrente ter desferido diversos golpes de lâmina perfurocortante na região do rosto e braço da vítima, não conduz à automática conclusão de que agiu sem dolo de matar; mesmo porque, como já dito, a recorrente atingiu o rosto e braço da vítima, enquanto esta era segurada por um adolescente, enquanto outro adolescente, permaneceu na porta da saída objetivando impedir que a vítima saísse do local, circunstância que reforça a possibilidade de que ela tenha agido com
animus necandi,
ou ao menos, que tenha aceitado esse risco (dolo eventual).

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, indícios do envolvimento da recorrente no crime que lhe fora imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de participação no crime, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

No que se refere à alegação defensiva de que a recorrente e possui transtorno mental e faz acompanhamento médico, anoto que a Defesa não apresentou ao processo, qualquer documento que pudesse demonstrar tal condição da recorrente (a exemplo de laudo médico que pudesse apontar
eventual comprometimento da capacidade psíquica ou da percepção da realidade circundante).
Há ainda nos autos, divergências sobre o assunto, já que a genitora da recorrente afirmou que ela teria esquizofrenia, enquanto o convivente da recorrente afirmou que ela recebia tratamento médico para depressão, e vítima, afirmou na fase judicial que desconhecia que a recorrente apresentasse qualquer tipo de doença psiquiátrica.

No ponto, consoante anotado pelo Órgão Acusatório em suas contrarrazões, “
os autos revelam que o crime em tela foi premeditado, visto que:
a)
esta não foi a primeira vez que a recorrente tentou contra a integridade física da vítima, conforme Laudo acostado às fls. 51/62 do PDF (ref. aos fatos 03/11/2005);
b)
a própria vítima ressaltou em suas declarações que “
KÁTIA ficou por aproximadamente um mês rondando a sua casa com um táxi; que no dia dos fatos, KÁTIA aproveitou que o portão estava aberto..
.
” (ID 179793718). Destaque original.

Assim, se não existe nos autos comprovação de que a recorrente seja portadora de qualquer doença psiquiátrica e, presente materialidade e indícios suficientes de autoria

Dessa maneira, não há que se falar na despronúncia pretendida.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Prosseguindo, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime para Lesão Corporal Simples (art. 129, CP).
Todavia,
entendo que ao menos nesta fase do processo, não ficou demonstrado inequivocamente a hipótese.

As razões apresentadas pela Defesa, sem expor os motivos pelos quais entende que seria aplicável a desclassificação ao caso, ao menos por ora, não há como excluir o
animus necandi
da conduta praticada pela recorrente.

Ao que parece, nos termos relatados pela própria vítima na fase policial e judicial, que o crime em tela ocorreu porque no ano de 2005, a recorrente teria corrompido os filhos menores da vítima a cometerem ato análogo ao crime de furto, tendo em vista que os levou para uma loja de roupas para furtar algumas peças (sem o consentimento da vítima). Os funcionários da loja notaram a ação da recorrente e a conduziram até a Delegacia e Polícia, o que gerou processo na Vara da Infância e da Juventude e, perante o Juiz daquela comarca na audiência de instrução e julgamento, a vítima afirmou que foi a sua irmã (a recorrente) que estava na companhia dos menores, o que causou uma discussão entre elas. Assim, a recorrente foi até a casa da vítima no dia 04.11.2005 e agrediu a vítima e as filhas da vítima.

Não satisfeita, a recorrente se dirigiu novamente até a casa da vítima, no dia 07.12.2005, em um táxi, acompanhada de dois adolescentes (não identificados). Um deles ficou na porta para impedi-la de sair da casa, enquanto o outro a segurava para que a recorrente desferisse golpes com instrumento cortante, causando-lhe várias lesões no corpo.

As testemunhas
Keila

Xavier da Silva
e
Paulo César

Gonçalves
confirmaram na fase judicial que eram vizinhos da vítima, ouviram os gritos dela e visualizaram-na com vários cortes pelo corpo (ID 179793654).

A
inda que a Defesa alegue que a recorrente não teve a intenção de praticar o crime, de acordo com as circunstâncias, o desdobramento dos fatos que são aqui apresentados
e com as informações colhidas nos autos, não há como
neste momento processual, reconhecer, com toda a certeza, a alegativa de ausência de
animus nencandi
até porque, a lesão provocada na vítima foi em região nobre do corpo, no rosto região vulnerável, a indicar
sérias dúvidas acerca da real intenção da recorrente naquele momento.

Enfim, a dinâmica dos fatos e a
agressão supostamente praticada pela recorrente impedem, aqui, a comprovação inequívoca (e plena) de que ela não tinha a intenção de matar a vítima e, por isso, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas, não sendo este momento processual apropriado para invocar o princípio do
in dubio reo
.

Aliás, não há como afirmar, com a certeza exigida pela desclassificação pretendida, que a recorrente quis apenas lesionar a vítima, pois, a própria dinâmica fática do crime contempla
certa
dúvida sobre o real motivo que a teria impulsionado a golpear a vítima por diversas vezes na região do

braço e rosto, onde se localiza veia jugular principal veia corpo que q
ue
drena o sangue dos segmentos cabeça e pescoço,

parte do corpo visada normalmente por quem queira que a agressão seja eficaz, mercê, de sua maior extensão, o que faz reduzir a possibilidade de erro do alvo.

Realmente, o simples fato de a vítima ter discutido com a recorrente, porque a recorrente teria corrompido os filhos da vítima a praticarem crime e de furto, não explica, a contento, a sua reação violenta contra a sua irmã, que se encontrava desprevenida na sua casa, e foi atacada pela recorrente de forma inesperada, com o auxílio de dois adolescentes (não identificados).

Evidentemente, trata-se de uma situação deveras nebulosa, que exige esclarecimento, pois, suscita várias dúvidas, e deve, portanto, ser submetida a instrução realizada em plenário perante a vítima, testemunhas e recorrente, quando a certeza que se persegue, certamente terá mais condições de vir à tona e os juízes leigos com as dúvidas esclarecidas, terão as condições necessárias para decidir com a mais lídima justiça.

De fato, é
o Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir as dúvidas em crimes dolosos contra a vida, quem com mais propriedade que o juiz singular, pode proceder à reanálise
do acervo fático-probatório que contempla conduta aparentemente inexplicável,

permeada de extrema violência, e confrontá-lo com a prova a ser obtida em plenário, que certamente permitirá sanar as dúvidas mencionadas, e assim, decidir através do Conselho de Sentença de forma justa e conforme a livre convicção intima dos juízes leigos membros da comunidade onde ocorreu o crime.

Sobre o tema, destaco deste TJMT:

“... Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente”. (N.U 0001640-26.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

3.

QUALIFICADORAS

Pleiteia-se, também, a
exclusão das qualificadoras
do crime (motivo torpe, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a execução de crime).

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que a recorrente agiu por
motivação torpe
(inc. I) uma vez que os crimes teriam sido motivados por vingança, diante desavença familiar entre vítima e recorrente (irmãs), bem como para
assegurar a prática de outro crime - furto
(inc. V), eis a recorrente não quis admitir a autora de crime de furto por ter corrompido os menores (filhos da vítima).

Igualmente, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), pois, a recorrente teria atacado a vítima de surpresa/inopino com diversos golpes de objeto cortante, enquanto um adolescente (não identificado) segurava a vítima. Assim, considerando que o crime, em tese, foi praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo nº. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

4.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de
Katia Batista Almeida de Arruda
a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-la a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023